Tribunal: STF
Processo: ARE 1551674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - OBJETIVO - AUTORIZAÇÃO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE ARARAQUARA AO PORTE DE ARMA DE FOGO PARTICULAR OU DACORPORAÇÃO, NO HORÁRIO DE SERVIÇO OU FORA DELE - INADMISSIBILIDADE - ART. 24, §1º, DA LEI MUNICIPAL 9.223/18, QUE NÃOCONTRARIA NENHUMA NORMA DE SUPERIOR HIERARQUIA, QUE SUBORDINA A INSTITUIÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO AO CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ORDEM CONCEDIDA - RECURSO OFICIAL, DA MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS.”



    No apelo extremo a recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 21, inciso IV, 22, incisos I e XXI, 37, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal, bem como contrariedade a decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Sustenta que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF 995, “afastou todas as interpretações judiciais que excluíam as Guardas Municipais do Sistema de Segurança Pública”, ressaltando, também, “que a atuação permanente e preventiva das Guardas Municipais, dentro do território do município, visa à proteção sistêmica da população que utiliza os bens e serviços públicos, reafirmando sua função essencial no sistema de segurança pública, conforme o art. 144, §8º da Constituição Federal”.



    Argumenta que, “ao integrar o rol de órgãos de segurança pública, as Guardas Municipais exercem o dever de garantir a segurança e o bem-estar da população. No entanto, a não concessão do porte de arma para esses agentes impede que eles cumpram de maneira eficiente suas atribuições, comprometendo sua atuação e a eficiência na proteção dos cidadãos e do patrimônio público”.



    Pontua que no julgamento das ADIS nºs 5.948/DF e 5.538/DF, o “relator, Ministro Alexandre de Moraes, deixou claro que o tratamento adequado e não discriminatório deve estender o direito ao porte de arma a todos os integrantes das Guardas Civis Municipais, considerando sua efetiva participação na segurança pública e a similitude nos índices de criminalidade e violência em diversos municípios, independentemente de sua população”.



    Discorre que, “ao se negar o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), especialmente o porte de arma de fogo, aos guardas municipais, impede-se que eles desempenhem suas atribuições de forma plena. Sem os instrumentos adequados, torna-se impossível garantir a segurança da população e a efetividade de futuras instruções criminais, conforme evidenciado na Reclamação n. 62455”.



    Alega, também. que “torna-se evidente que a Prefeitura de Araraquara, apelante neste caso, não detém competência para legislar sobre o porte de arma de fogo para as Guardas Municipais. As legislações federais, somadas aos entendimentos jurisprudenciais mencionados, conferem esse direito exclusivamente aos agentes de segurança, sob regulamentação federal. Portanto, o Município extrapola sua competência ao tentar legislar sobre material bélico, em flagrante desrespeito ao que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.567 do Mato Grosso do Sul”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso “para autorizar aos GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE ARARAQUARA o porte arma de fogo particular ou da corporação, de uso permitido, restrito aos limites do Município, no horário de serviço ou fora do horário de serviço”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo “provimento do agravo e do respectivo recurso extraordinário, com restabelecimento da sentença de primeiro grau”, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. DIREITO AO PORTE DE ARMA DE FOGO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA PELO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CF/88. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Guardas Civis Municipais de Araraquara pleiteando a autorização para “que os Servidores possam portar arma pessoal ou da Guarda Municipal, tanto em serviço como fora, desde que haja comprovação de cumprimento das exigências legais previstas em lei, sejam elas: teste de capacitação técnica, teste de capacitação psicológica, ambos em instituições credenciadas pela Policia Federal, bem como certidões criminais negativas”.



    O juízo de primeiro grau concedeu a ordem para “que os Servidores possam portar arma pessoal ou da Guarda Municipal, tanto em serviço como fora, desde que haja comprovação de cumprimento das exigências legais previstas em lei, sejam elas: teste de capacitação técnica, teste de capacitação psicológica, ambos em instituições credenciadas pela Policia Federal, bem como certidões criminais negativas”.



    Inconformados, o Município de Araraquara e o Ministério Público do Estado de São Paulo recorreram da decisão, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo dado provimento aos recursos para denegar a ordem.



    Fundamentou, em síntese, que “compete a cada ente local estruturar e definir a conformação de sua Guarda, inclusive no que tange ao uso ou não de armamento letal”.



    Pois bem.



    A Constituição Federal, em seu artigo 144, §8º, estabelece que “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.



    O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014) dispõe que a Guarda Municipal é responsável por zelar pelos bens, serviços e instalações do município e pode atuar em ações de policiamento ostensivo e comunitário, inclusive realizando prisões em flagrante, respeitando as atribuições da Polícia Civil e Militar (art. 5º da referida lei).



    A Primeira Turma do STF, no julgamento do RE nº 1.468.558/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que:



    “(...) 6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.” 



    Nesse julgamento, cuidou-se também de realçar uma distinção entre a guarda civil municipal e as policias civil e militar, consignando que:



    “Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida” (DJe de 3/12/24).



    No caso em tela a Corte de origem denegou a ordem no mandado de segurança amparada na seguinte fundamentação:



    “Como já adiantado por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento que revogou a liminar, o fato da Suprema Corte ter declarado a inconstitucionalidade de expressões do art. 6º, inciso III, da Lei 10.826/03, que limitavam o porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais das capitais e cidades com mais de quinhentos mil habitantes, não significa absolutamente que todos os Municípios tenham agora que armar suas guardas. 



    Ao contrário, compete a cada ente local estruturar e definir a conformação de sua Guarda, inclusive no que tange ao uso ou não de armamento letal. 



    E no Município de Araraquara, a lei submeteu ao critério do Executivo instituir o uso pelos integrantes de sua corporação (art. 24, §1º, da Lei nº 9.223/18), o que encontra amparo nas normas de superior hierarquia. 



    O art. 144, §8º, da Constituição Federal, ao autorizar os Municípios a constituir guardas municipais, estabelece que tal deve ocorrer ‘conforme dispuser a lei’.



    De seu turno, a Lei nº 13.022/14, que institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo aludido estipula no art. 16 que ‘Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei’, sem obrigar sua implementação, tanto que o artigo 13, inciso I, desse ato normativo, distingue entre unidades que utilizam armas de fogo, e unidades que não as utilizam, só exigindo controle interno (por corregedoria) no primeiro caso.



    Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: 



    I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro.



    Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para denegar a segurança.”



    Ao assim decidir, verifica-se que a Corte de origem não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, na ocasião do julgamento da ADPF nº 995/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do STF reconheceu as guardas municipais como órgão de segurança pública e conferiu “interpretação conforme à Constituição aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” (DJe de 9/10/23).



    Nesse julgamento, entretanto, não ficou assentado que o fato de as guardas municipais integrarem o Sistema Único de Segurança Pública implicaria na total isonomia com os demais órgãos de segurança pública, inclusive quanto às regras para expedição funcional de porte de arma de fogo.



    Assim, embora as guardas municipais estejam inseridas no Sistema Único de Segurança Pública, não há no referido precedente nenhuma determinação de que os guardas municipais devam obrigatoriamente possuir porte de arma.



    Por outro lado, anote-se que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s 5.538/DF e 5.948/DF, ambas relatadas pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário da Suprema Corte se limitou a afastar o critério populacional para a imposição de restrições ao porte de arma de fogo pelas guardas municipais, não tendo obstado naquela oportunidade a possibilidade de serem estabelecidas condicionantes, desde que estas guardem relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública. Os Acórdãos desses julgados ficaram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. 5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade. 7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.” (ADI 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2021)



    Esse mesmo entendimento extrai-se do julgamento do RE nº 608.588/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux e feito paradigma do Tema 656 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese: 



    "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". 



    Por fim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente aplicada pelo Corte local, incluindo as disposição da Lei municipal nº 9.223/18, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Guarda municipal. Adicional de risco de vida. Base de cálculo. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.501.539/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 16/9/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 21.234/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. IMPOSSIBILDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.412.768/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/2/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente